Tribunal: TJBA
Processo: 8000245-39.2022.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000245-39.2022.8.05.0081

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO DE CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
LARISSA AIRES CAMANDAROBA CASTELO BRANCO DE ALENCAR

APELADO: MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO

Advogado(s)
:
ARNALDO ROCHA SERPA FILHO

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. PISO SALARIAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança proposta por servidor contratado temporariamente pelo Município, sem concurso público, para exercer a função de Técnico em Radiologia. O autor pleiteava o pagamento do piso salarial da categoria, adicional de insalubridade e recolhimento do FGTS. A sentença rejeitou todos os pedidos e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, observada a justiça gratuita deferida.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da contratação sem concurso público para prestação de serviço ordinário e contínuo, e a consequente obrigação do Município quanto ao recolhimento do FGTS, bem como o direito ao recebimento de piso salarial da categoria, adicional de insalubridade e indenização por dano moral.

III. Razões de decidir
3. A contratação temporária sucessiva por período superior a dez anos, sem concurso público, para serviço ordinário, é nula, conforme o art. 37, II, § 2º, da CF/88 e o entendimento consolidado pelo STF no Tema 612.
4. Mesmo sendo nulo o contrato, subsiste o direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços prestados e ao levantamento dos depósitos do FGTS, conforme decidido no Tema 916 do STF.
5. A Lei nº 7.394/85, que fixa piso salarial para técnicos em radiologia, não se aplica automaticamente a servidores municipais, em respeito ao pacto federativo, conforme jurisprudência do STF (ARE 1209895 e RE 1329864).
6. O adicional de insalubridade vinculado ao piso previsto em lei federal também não é devido por ausência de previsão constitucional específica.
7. Não se configura o dano moral pela simples exoneração decorrente de contratação irregular, inexistindo ato ilícito apto a ensejar reparação.
8. Os honorários advocatícios devem ser fixados apenas em fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Município ao recolhimento do FGTS do período contratual, respeitada a prescrição quinquenal, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:
"1. A contratação temporária de servidor público, sem concurso e fora das hipóteses constitucionais de exceção, é nula, assegurando-se, contudo, o direito ao recebimento do FGTS pelo período efetivamente laborado.
2. É indevido o pagamento de piso salarial e adicional de insalubridade com base em lei federal a servidor municipal, por ofensa ao pacto federativo.
3. A exoneração de servidor contratado irregularmente não configura, por si só, dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000245-39.2022.8.05.0081,
figurando como Apelante
ROGERIO DE CARVALHO ALVES
e Apelado
MUNICIPIO DE FORMOSA DO RIO PRETO.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,

de

de

2025.

Presidente

DES
. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça